Tribunal: TJSP
Processo: 2203320-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de expedição de ofícios (CNseg) – Insucesso na tentativa anterior de localização de bens – Diligência que não pode ser realizada diretamente pelo credor sem a intervenção do Judiciário – Decisão reformada – Recurso provido.